Tribunal: TJPA
Processo: 0803357-32.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803357-32.2021.8.14.0008

APELANTE: DARLON SILVA DOS ANJOS, LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0803357-32.2021.8.14.0008

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
DARLON SILVA DOS ANJOS e LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DO TEMA 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PENA DE MULTA. PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, pleiteando a reforma da dosimetria para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão e, subsidiariamente, a isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ; e (ii) se é cabível a isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência dos réus em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 158 de Repercussão Geral) e consolidado na Súmula 231 do STJ.

4. A pena de multa, cumulativa e de aplicação obrigatória, não pode ser isenta. A análise da capacidade econômica do apenado para fins de pagamento ou parcelamento é de competência do Juízo da Execução Penal.

5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e sendo a dosimetria da pena realizada de forma escorreita e em conformidade com a jurisprudência pátria, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal, quando a pena-base já foi fixada nesse patamar, em estrita observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF.

2.

A alegação de hipossuficiência não enseja a isenção da pena de multa, por se tratar de sanção de caráter penal, cabendo ao Juízo da Execução a análise das condições de pagamento do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, 'd', e 180; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2.088.057/RS; TJ-ES, Apelação Criminal 0000172-56.2024.8.08.0048;
STJ - AgRg no AREsp: 1399211 PI 2018/0305006-8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLON SILVA DOS ANJOS
e
LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos, respectivamente, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 180, caput, do Código Penal (ID 19441531).

Narra a denúncia (ID 19441496) que, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 22h30min, em Barcarena/PA, uma guarnição da polícia militar avistou os réus em uma motocicleta em atitude suspeita e em alta velocidade. Após perseguição, os policiais realizaram a abordagem e encontraram com DARLON SILVA DOS ANJOS, que estava na garupa, uma arma de fogo de fabricação caseira. Verificou-se também que a motocicleta, conduzida por LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES, possuía registro de roubo/furto. Em seus interrogatórios na fase policial, DARLON confessou ter adquirido a arma para defesa pessoal, e LUCIANO admitiu ter comprado a moto por R$ 1.000,00, sem documentação.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
DARLON SILVA DOS ANJOS
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e
LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES
à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19441535). Em suas razões (ID 19441545), pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sustentando a necessidade de superação da Súmula 231 do STJ. Subsidiariamente, pleiteia a isenção da pena de multa, dada a hipossuficiência econômica dos apelantes.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19441547), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 21054146), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO

A Defesa busca a reforma da sentença em dois pontos específicos da dosimetria da pena: a não redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão e a manutenção da pena de multa. Contudo, após análise detida dos autos e da legislação aplicável, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria dos delitos são incontestes, tanto pelos elementos colhidos na instrução quanto pela própria confissão dos apelantes em juízo. O policial militar Cristian de Araújo Assayag, em seu depoimento judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, detalhando a perseguição e a abordagem, momento em que a arma foi encontrada com Darlon e a situação irregular da motocicleta, conduzida por Luciano, foi constatada.

O réu DARLON SILVA DOS ANJOS, em seu interrogatório, confessou que portava a arma de fogo, alegando ser para sua defesa. Já o réu LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES admitiu que conduzia a motocicleta e que a adquiriu por R$ 1.000,00, sem receber qualquer documento, circunstância que, por si só, evidencia que tinha ciência ou, no mínimo, assumiu o risco da procedência ilícita do bem.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à correta aplicação da pena.

2.1 – Da Impossibilidade de Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea para conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, argumentando pela superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, contudo.

O magistrado sentenciante, de forma acertada, fixou a pena-base para ambos os réus no mínimo legal, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP), deixou de reduzir a pena por força do óbice contido na Súmula 231 do STJ, cujo enunciado dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Este entendimento não apenas continua válido, como foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral (Tema 158), ao julgar o RE 597.270/RS, fixando a tese de que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Trata-se, portanto, de precedente de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário.

A aplicação da pena deve seguir o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias atenuantes e agravantes atuam nos limites estabelecidos pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo transbordá-los. Permitir a redução aquém do piso legal na segunda fase seria usurpar a função do Poder Legislativo, que já definiu os marcos mínimo e máximo para a sanção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é uníssona nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça
, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. [...] (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 28/11/2023, DJe 01/12/2023) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. [...] 2.
Atenuante da confissão espontânea. A defesa busca o aumento do patamar de redução da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea. A aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede que a redução da pena em virtude de atenuantes ultrapasse o limite mínimo previsto em lei. Assim, não é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a confissão espontânea
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000172-56.2024.8.08.0048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal) – destaquei.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena privativa de liberdade.

2.2 – Da Manutenção da Pena de Multa

Subsidiariamente, a defesa requer a isenção do pagamento da pena de multa, ou sua redução, em razão da hipossuficiência dos apelantes.

O pedido também não merece acolhimento.

A pena de multa é uma sanção de natureza penal, prevista cumulativamente nos tipos pelos quais os réus foram condenados, sendo, portanto, de aplicação obrigatória. A sua isenção pelo Poder Judiciário configuraria ofensa ao princípio da legalidade.

Ademais, o magistrado já fixou a pena pecuniária no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa para ambos os réus, e estabeleceu o valor do dia-multa na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em estrita observância ao art. 60 do Código Penal e à situação econômica presumivelmente desfavorável dos apenados, que foram assistidos pela Defensoria Pública.

A eventual impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar a situação econômica concreta do apenado e decidir sobre o parcelamento do débito ou até mesmo a suspensão de sua exigibilidade, nos termos da Lei de Execução Penal.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO .
COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n . 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2 . Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1399211 PI 2018/0305006-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em isenção ou maior redução da pena de multa nesta fase processual.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025